Tribunal: TJDFT
Processo: 0742510-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742510-80.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE BRASILIA RESIDENCIAL I RECORRIDO: ANNE LOBOFILHO, VALMOR FALKEMBERG BOELHOUWER JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOTEAMENTO RESIDENCIAL. TAXAS DE MANUTENÇÃO. EQUIVALENTE A TAXAS CONDOMINIAIS. EXIGÍVEIS APENAS APÓS A POSSE. RESCISÃO ANTERIOR À ENTREGA DO BEM. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do Estatuto Social, as taxas associativas foram instituídas com a mesma finalidade das taxas condominiais, ou seja, consistem em contribuição dos moradores/adquirentes para a manutenção e conservação dos espaços comuns. 2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o adquirente do imóvel somente se torna responsável pelo pagamento das taxas condominiais a partir do momento em que exerce a posse plena sobre o bem: em caso de loteamento, a partir da entrega do empreendimento. Precedentes. 3. Na hipótese, os réus manifestaram inequivocamente a intenção de rescindir o contrato antes mesmo da imissão na posse do imóvel – inclusive obtiveram provimento judicial liminar, posteriormente confirmado em sentença, para suspender o pagamento das parcelas. Assim, deve ser afastada a obrigação quanto ao pagamento das taxas à associação. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 53 e 54, inciso IV, ambos do Código Civil, asseverando que a taxa associativa não poderia ser equiparada às contribuições condominiais, porquanto teria natureza pessoal, razão pela qual seria exigível a partir da entrega do empreendimento, momento no qual os recorridos tiveram a posse do imóvel; c) artigo 506 do Código de Processo Civil, afirmando que não foi parte no processo que declarou a rescisão contratual entre a parte recorrida e o loteador. Destaca que a sentença nada dispôs com relação às taxas associativas, limitando-se à suspensão das parcelas relativas à aquisição do bem; d) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, defendendo ser incabível a imposição de multa pela oposição dos embargos declaratórios, porque ausente caráter protelatorio. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.113.981/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 13/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 53 e 54, inciso IV, ambos do Código Civil, e 506 do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Nos termos do Estatuto Social anexado aos autos (ID 110260702), as taxas associativas objeto da presente demanda foram instituídas com a mesma finalidade das taxas condominiais – ou seja, consistem em contribuição dos moradores/adquirentes para a manutenção e conservação dos espaços comuns. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o adquirente do imóvel somente se torna responsável pelo pagamento das taxas condominiais a partir do momento em que exerce a posse plena sobre o bem: em caso de loteamento, a partir da entrega do empreendimento (ID 41064464 - Pág. 3). Na hipótese, a apelante alega que a posse do imóvel foi transmitida em 2015 - com a conclusão do empreendimento - e que na oportunidade teriam sido emitidas as primeiras taxas de manutenção. Portanto, se as primeiras taxas cobradas são de dezembro de 2015, conclui-se que a entrega do empreendimento ocorreu naquele mês. Todavia, os réus demonstraram que, ainda em 29/10/2015, obtiveram provimento judicial liminar para suspender os pagamentos das parcelas relativas à aquisição do imóvel, diante da intenção de rescindir o contrato (ID 39303889). A rescisão foi confirmada por sentença proferida em 04/10/2016 (ID 39303890). Portanto, como bem entendeu o juízo, “houve manifestação inequívoca dos requeridos acerca da intenção de resilir unilateralmente o contrato antes mesmo da imissão na posse do imóvel, afastando a sua obrigação quanto ao pagamento das taxas à associação, ainda que não tenham efetivamente apresentado pedido de desfiliação”. Não há dúvidas de que os apelados sequer chegaram a exercer a posse sobre o bem, de modo que não são exigíveis as taxas de manutenção cobradas pela associação autora (ID 41064464 - Pág. 4). A fundamentação do acórdão é clara quanto aos motivos que levaram ao entendimento de que não cabe aos embargados o pagamento das taxas do período de dezembro de 2015 a fevereiro de 2018 - ausência da posse sobre o bem. A apreciação expressa do artigo 506 do CPC, como requer a embargante, em nada alteraria a conclusão do julgado (ID 43994161 - Pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o recurso especial no tocante ao invocado malferimento ao artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, uma vez que a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024